Tribunal: TJSP
Processo: 1008283-08.2018.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e obscuridade - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão das questões já examinadas - Fundamentação do v. Acórdão que é suficientemente clara, inexistindo os vícios apontados - Mero inconformismo com a decisão colegiada, que não autoriza o reexame do recurso - Nítida pretensão de modificação do resultado - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão e obscuridade - Inocorrência - Embargante que pretende a rediscussão das questões já examinadas - Fundamentação do v. Acórdão que é suficientemente clara, inexistindo os vícios apontados - Mero inconformismo com a decisão colegiada, que não autoriza o reexame do recurso - Nítida pretensão de modificação do resultado - Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.